Tribunal: TJMT
Processo: 1001970-31.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001970-31.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE EDSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 760.630.464-53 (APELANTE), MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e temporariamente, suscetível de recuperação, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ EDSON GOMES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1001970-31.2022.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 193446195):

“
I - Relatório

Trata-se de
ação previdenciária
, cujas partes estão devidamente qualificadas no processo.

A parte autora relata que, em razão do acometimento de enfermidades está incapacitada para o exercício do labor que habitualmente exercia, sem possibilidade de reabilitação.

Conta que o auxílio doença foi cessado em 28/09/2021, embora permaneça incapacitado para o trabalho.

Com a inicial juntou documentos.

Decisão inicial deferiu a tutela antecipada para restabelecimento do auxílio-doença, bem como foi determinada a realização de perícia e a citação da parte requerida.

Contestação e réplica apresentadas.

Laudo pericial no ID 93035219.

Oportunizada manifestação sobre o laudo.

A requerida apresentou proposta de acordo, contudo, não foi aceita pela parte autora.

O processo veio concluso.

II - Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como, que inexiste pedido de produção de prova pendente e que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

REJEITA-SE
o teor impugnatório do petitório de ID 95020085, pois não há razão capaz de macular a capacidade do profissional, nem suas conclusões, ao passo que a análise do conjunto probatório é atribuição do julgador, sendo ao perito reservada sua autonomia funcional ao revés de qualquer vinculação a opinião diversa veiculada.

Dito isso, registra-se que a interpretação e conclusão das provas do processo não se vinculam à leitura, nem ao benefício da parte que o produziu. Leia-se em especial o art. 412, parágrafo único, do CPC/15: “Art. 412 (...) Parágrafo único. O documento particular admitido expressa ou tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram.”.

Ao passo que a apreciação das provas e os fundamentos da conclusão desta sentença obedecerão ao princípio do livre convencimento motivado, consoante ordem do art. 371, CPC/15, qual seja: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”.

Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42.
A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso,
o período de carência
exigido nesta Lei,
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 60.
O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e
enquanto ele permanecer incapaz
. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente,
poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.
(Redação dada pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 1º. O benefício a que se refere o caput

deste artigo
será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS.
(Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Desta maneira, a apreciação das provas deu-se a fim de resolver (i) se a parte requerente detém a qualidade de segurado, se superado ou eximido óbice da carência; (ii) se sobreveio incapacidade para o trabalho ou atividade habitual; (iii) qual a característica modal e temporal de eventual incapacidade e, (iv) se há possibilidade de reabilitação.

Delimitado o objeto e fixadas tais premissas, analisou-se as provas, ao passo que se destaca o laudo, do qual vale destacar a conclusão:

O Senhor José Edson Gomes dos Santos
apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho
,
desde 28/09/21, e com duração de mais 18 meses a partir da data desta perícia médica,
e com posterior reavaliação pela perícia do INSS.

18. A incapacidade é definitiva ou temporária? R:
Temporária.

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. R: Sim,
mais 18 meses a partir da data desta perícia médica
, para fisioterapia, tratamento medicamentoso e acompanhamento com médico especialista.

[ID 92452873 – Grifos aditados]

Pela nítida informação relatada pelo perito médico, visto junto com a narrativa autoral e os documentos juntados, apura-se o atendimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio doença, uma vez que (i) a parte detém qualidade de segurado; (ii) sobreveio incapacidade laboral a contar desde a cessação do auxílio-doença; (iii) atestou-se haver incapacidade total e temporária, ressalvada possibilidade de recuperação ou reabilitação na data de 05.01.2024 (18 meses contados da data da perícia), admitido o termo final fixado em sentença (art. 60, § 8
o
, da Lei 8.213).

Esclarece-se o não enquadramento para conversão/implantação da aposentadoria por invalidez, porquanto apurada a possibilidade de reabilitação da parte segurada para a atividade que exercia ou para o exercício de outras atividades laborativas similares e compatíveis com as suas limitações. Até porque, ponderada as condições da incapacidade e da parte segurada, apura-se que entendimento diverso revelaria medida prematura.

Nesse sentido o entendimento do TJMT, ilustrativamente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE O INSS FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – TEMA N. 1.053/STJ – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PESSOA JOVEM – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NÃO CABIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TEMA 862, DO STJ – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.053, fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

Verificada a possibilidade de reabilitação do segurado, para o exercício de outras atividades laborativas, que sejam compatíveis com as suas limitações, aliado ao fato de a pessoa ser relativamente jovem, afigura-se medida prematura a concessão da aposentadoria por invalidez. Constatado, então, em juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial, ele faz jus à percepção do auxílio-doença, até que aquele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência. Inteligência dos artigos 60 e 62 da Lei n. 8.213/1991. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ (Tema 862/STJ).
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC. (N.U 0001228-51.2012.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022) [Grifos aditados]

Verificada a existência da incapacidade na data da cessação do benefício, define-se tal data como termo inicial, isto é, a data de 28.09.2021. Por outro lado, fixa-se o termo final, segundo art. 60, § 8
o
, da Lei 8.213, na data de 05.01.2024.

Sendo que o pagamento retroativo não se viu implicado pela prescrição no caso presente, tendo em vista o termo inicial anunciado e a data de propositura da ação.
Ainda, esclarece-se que o pagamento retroativo deverá observar o desconto de benefício diverso efetivamente pago que fosse inacumulável ou, como dito, o pagamento espontâneo do benefício desde o termo fixado
, ressalvada hipótese da tese do Tema 1.013 do Superior Tribunal de Justiça. Enfim, fixa-se que a correção monetária e os juros moratórios deverão observar os parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores nos Temas 810/STF e 905/STJ.

IV – Dispositivo

Por todo o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:

a)
reconhecer
o direito à concessão do auxílio doença ao autor José Edson Gomes dos Santos (art. 59-62 da Lei 8.213)
desde
a data de cessação indevida do auxílio-doença (28.09.2021) até o termo final de 05.01.2024 ou até que sobrevenha prova da recuperação na forma procedimental devida (art. 60, § 10, da Lei 8.213),
expeça-se
ofício a autoridade competente;

b)
condenar
a parte requerida ao pagamento retroativo, (i) segundo cálculo principal desde a data do requerimento administrativo, verificado o termo final pelo enquadramento do item “a”, (ii) acrescido de juros de mora e de correção monetária, conforme índices precedentes do Tema nº 905/STJ e Tema nº 810/STF;

c)
determinar
que o montante devido pela parte ré
deverá
ser aferido mediante fase de liquidação da sentença por arbitramento, haja vista a fixação dos parâmetros nesta sentença e a necessidade objetiva de conferência aritmética quando apresentados os documentos, nos termos dos arts. 491, II, §1º, e, 510, CPC. Destacando-se que tal fase será promovida
sob a condição
do requerimento pela parte interessada, vide art. 509,
caput
e inciso I, CPC.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e 490, do CPC.

Com espeque no art. 1.º, §1.º da Lei n.º 9.289/1996 c/c o art. 8.º, § 1.º da Lei n.º 8.620/1993 e art. 3.º, inciso I da Lei Estadual n.º 7.603/2001, consigna-se isenta a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais.

CONDENA-SE
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios,
postergando-se
o arbitramento do percentual ao momento em que liquidado o valor da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Sem remessa necessária, visto que o valor total da condenação, na hipótese concreta, não excede o limite-paradigma de 1.000 (um mil) salários mínimos, considerado o valor do benefício, o termo estabelecido para o seu início e o lapso temporal que se registra entre o referido termo e a data da sentença [art. 496, § 3.º, inciso I do Código de Processo Civil].

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se encontra incapacitado para o exercício de atividades laborais, não havendo dúvidas de que o seu quadro de saúde é irreversível e que lhe causa incapacidade permanente.

Argumenta que a perícia médica, na qual o magistrado singular se baseou para proferir a sentença atacada, não representa o estado de saúde da parte apelante que, quando avaliada por profissional especialista na área de ortopedia e traumatologia, foi atestada como incapacitada para o labor.

Salienta, ademais, que “
não há prognóstico de recuperação para o exercício de atividade que garanta subsistência ao autor, em razão das enfermidades das quais o incapacitam permanentemente
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para que seja declarado o direito do recorrente ao recebimento de aposentadoria por invalidez desde o primeiro requerimento administrativo (no valor correspondente a 100% do salário-de-benefício), sendo considerado como data do termo inicial do benefício a data do requerimento administrativo perante o INSS, qual seja, dia 23/12/2020
”, bem como para que “
seja a Ré condenada, retroativamente, ao pagamento correspondente à diferença de 9% do salário-de-benefício desde a data de primeiro requerimento administrativo do benefício de auxilio doença, qual seja, 23/12/2020
” (ID. 193446197).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 193446200).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito recursal, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 193868673).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por JOSÉ EDSON GOMES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1001970-31.2022.811.0045, em trâmite perante a 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que percebeu auxílio-doença por acidente de trabalho pelo período compreendido entre 23.12.2020 a 28.09.2021, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de incapacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e temporária do segurado (ID. 193446186).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar o restabelecimento do auxílio-doença acidentário pelo período de 18 (dezoito) meses.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, a perícia médica realizada em primeira instância reconheceu a incapacidade total e temporária do segurado para o exercício do labor. Veja-se (ID. 193446186):

“
Laudo Médico:

O Periciando José Edson Gomes dos Santos tem 50 anos de idade, cursou primeiro grau (8ª série). Atualmente sem renda, laborava como operador de produção em frigorífico.

O paciente acima sofre com crises recorrentes e incapacitantes de dor na coluna lombar, exame físico com laségue positivo bilateral, ressonância com presença de abaulamento L4-L5 e L5-S1, com presença de pequena hérnia. Seu quadro clínico atual é instável. CID: M51.1; M54.1

O Senhor José Edson Gomes dos Santos apresenta uma incapacidade total e temporária para o trabalho, desde 28/09/21, e com duração de mais 18 meses a partir da data desta perícia médica, e com posterior reavaliação pela perícia do INSS.

QUESITOS DO ADVOGADO DO AUTOR: NÃO ENCONTRADOS.

QUESITOS DO INSS:

1.

O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando? R: Não.

2.

O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo? R: Não.

3.

Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID). R: CID: M51.1; M54.1

4.

Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia? R: RNM coluna lombar.

5.

Há necessidade de novos exames? R: Não.

6.

Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas). R: Operador de produção em frigorífico.

7.

No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados? R: Laségue positivo bilateral.

8.

Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? R: Incapacidade total temporária.

9.

A doença é passível de cura total ou parcial? R: Sim.

10.

Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? R: Sim.

11.

Qual a data de início da doença? R: Não é possível afirmar.

12.

Qual a data de início da incapacidade? R: 28/09/21.

13.

Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? R: Quadro clínico, laudos e exames médicos.

14.

As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando? R: Não.

15.

O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente? R: Não.

16.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? R: Todas, temporariamente.

17.

Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? R: Nenhuma, temporariamente.

18.

A incapacidade é definitiva ou temporária? R: Temporária.

19.

Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso. R: Sim, mais 18 meses a partir da data desta perícia médica, para fisioterapia, tratamento medicamentoso e acompanhamento com médico especialista.

20.

Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência? R: É temporária.

21.

Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior? R: Quadro clínico atual, laudos e exames médicos.

22.

Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? R: Não.

23.

Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? R: Não.

24.

Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia? R: Não se aplica.

25.

O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a res posta ao quesito. R: Sim, baseado em receitas e laudos médicos.

26.

Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico? R: Não se aplica”. (Grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez. Além disso, a perícia ressaltou tratar-se de incapacidade temporária, com expressa menção de que é suscetível de reabilitação.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Todavia, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, após cessada a incapacidade temporária, porquanto, de acordo com a perícia técnica, o segurado pode ser reabilitado para o exercício de outras atividades laborais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

De outra parte, conquanto a parte apelante postule que seja desconstituída a perícia médica, a fim de que sejam considerados os atestados médicos particulares, produzidos unilateralmente, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, prevista no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, por se tratar de incapacidade parcial e suscetível de reabilitação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024